Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600321-20.2024.6.16.0186
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROVIMENTO
PARCIAL.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se
de
Recurso
Eleitoral contra
sentença que desaprovou as contas de
candidato nas Eleições 2024, em razão da
omissão de receitas e gastos eleitorais (R$
45,00) referentes a impulsionamento de
conteúdo na plataforma Facebook.
2.
O
recorrente
alega,
em
síntese,
a
incidência
dos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade, ante o
baixo valor envolvido e a transparência das
contas.
3.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifestou-se
pelo
conhecimento
e
provimento do recurso.

Num. 44537201 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/06/2025 12:35:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412351590600000043478614
Número do documento: 25060412351590600000043478614
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 13:39:47
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se a omissão de receita e gasto
eleitoral no valor de R$ 45,00, referente a
impulsionamento de conteúdo, é suficiente
para
desaprovar
as
contas,
ou
se
a
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade autoriza a
aprovação,
ainda
que com
ressalvas,
considerando o baixo valor e o percentual
da irregularidade em relação ao total das
receitas de campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A omissão de despesas é falha grave,
pois viola a legislação eleitoral e pode
encobrir ilícitos.
6. Contudo, o TSE admite a aplicação dos
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade quando as irregularidades são
de pequeno valor, desde que não haja má-
fé.
7. No caso, o valor da irregularidade (R$
45,00) corresponde a 0,52% do total de
receitas
de
campanha,
atraindo
a
aprovação
das
contas
com
ressalvas,
mantendo-se
a
determinação
de
recolhimento do valor omitido ao Tesouro
Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso
conhecido
e
parcialmente
provido para aprovar com ressalvas as
contas
do
candidato,
mantendo-se
o
recolhimento
de
R$
45,00
ao
Tesouro
Nacional.
Tese de Julgamento:
1. A omissão de receita e gasto eleitoral de
baixo valor, correspondente a percentual
ínfimo do total das receitas de campanha,
autoriza
a
aprovação
das
contas
com
ressalvas,
desde
que
mantida
a
determinação
de
recolhimento
do
valor
omitido ao Tesouro Nacional.

Num. 44537201 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/06/2025 12:35:16
https://

Inteiro teor:
Num. 44537201 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/06/2025 12:35:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412351590600000043478614
Número do documento: 25060412351590600000043478614
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 13:39:47
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.251
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600496-
72.2024.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 CLOVIS LUIZ ZEISER JUNIOR VEREADOR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: CLOVIS LUIZ ZEISER JUNIOR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROVIMENTO
PARCIAL.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se
de
Recurso
Eleitoral contra
sentença que desaprovou as contas de
candidato nas Eleições 2024, em razão da
omissão de receitas e gastos eleitorais (R$
45,00) referentes a impulsionamento de
conteúdo na plataforma Facebook.
2.
O recorrente alega, em síntese, a incidência dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, ante o
baixo valor envolvido e a transparência das
contas.
3.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento do recurso.

Num. 44537201 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/06/2025 12:35:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412351590600000043478614
Número do documento: 25060412351590600000043478614
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 13:39:47
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se a omissão de receita e gasto
eleitoral no valor de R$ 45,00, referente a
impulsionamento de conteúdo, é suficiente
para desaprovar as contas, ou se a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade autoriza a
aprovação,
ainda
que com
ressalvas,
considerando o baixo valor e o percentual
da irregularidade em relação ao total das
receitas de campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A omissão de despesas é falha grave,
pois viola a legislação eleitoral e pode
encobrir ilícitos.
6. Contudo, o TSE admite a aplicação dos
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade quando as irregularidades são
de pequeno valor, desde que não haja má-
fé.
7. No caso, o valor da irregularidade (R$
45,00) corresponde a 0,52% do total de
receitas de campanha, atraindo a aprovação das contas com ressalvas, mantendo-se a determinação de
recolhimento do valor omitido ao Tesouro
Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso
conhecido
e
parcialmente
provido para aprovar com ressalvas as
contas do candidato, mantendo-se o recolhimento de R$
45,00
ao
Tesouro
Nacional.
Tese de Julgamento:
1. A omissão de receita e gasto eleitoral de
baixo valor, correspondente a percentual
ínfimo do total das receitas de campanha,
autoriza a aprovação das contas com ressalvas, desde que mantida a determinação de recolhimento do valor
omitido ao Tesouro Nacional.

Num. 44537201 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/06/2025 12:35:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412351590600000043478614
Número do documento: 25060412351590600000043478614
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 13:39:47
2.
Aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade em casos
de irregularidades de pequena monta, ainda
que graves na essência.
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988,
art. 14, § 10; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss.;
Lei
nº
9.504/97,
art.
16-C;
Lei
nº
13.487/2017;
Resolução
TSE
nº
23.607/2019, arts. 8º, 9º, 30, III, 31, §§ 3º e
4º, 32, caput e §§ 1º, VI e 6º, 53, I, "c", 74, II
e III, 79 e §§.
Jurisprudência
Relevante
Citada:
TSE,
AgR-Al nº 1856-20/RS, Rel. Min. Maria
Thereza Rocha de Assis Moura, red. para o
acórdão
Min.
Henrique
Neves,
DJe
de
9.2.2017; TSE, AgR-Al nº 211-33/PI, red.
para o acórdão Min. Henrique Neves, DJe
de 9.8.2014; TSE, AgRg no REspe nº
060175306/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, DJE 23/09/2020; TRE-PR,
REl
nº
0600321-20.2024.6.16.0186,
rel.
Des.
Jose
Rodrigo
Sade,
DJE
em
25/03/2025;
TRE-PR,
REl
nº
0600420-
97.2024.6.16.0021,
rel.
Des.
Guilherme
Frederico
Hernandes
Denz,
DJE
em
16/12/2024.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Clovis Luiz Zeiser Junior, nas
eleições 2024, desaprovadas, por sentença, em razão da omissão de receitas e gastos eleitorais,
com determinação de recolhimento de R$ 45,00 ao Tesouro Nacional.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44455789), aduzindo, em síntese, que: a) o valor
envolvido é extremamente baixo (menos de R$ 45,00) e autoriza a incidência dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade; b) por ter a Justiça Eleitoral empreendido o real e efetivo

Num. 44537201 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/06/2025 12:35:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412351590600000043478614
Número do documento: 25060412351590600000043478614
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 13:39:47
controle sobre a integralidade das contas apresentadas, com a máxima transparência, é inegável
que se mostra juridicamente viável decidir pela aprovação delas.
Ao final, requereu a reforma da sentença para fins de aprovação das contas, ainda que com
ressalvas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento
do recurso (id. 44475882).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
Conquanto não tenha sido certificada a publicação da sentença, observa-se que o recurso é tempestivo, eis
que a intimação foi publicada no DJE do dia 28/03/2025 e as razões foram protocoladas no dia 02/04/2025
(id. 44455789).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade aos gastos
de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma
das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados utilizados
constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas informações – possam
saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder
inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus anseios de
uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo Especial de
Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei
nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a
um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais repasses para os
seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC -
pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias
da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e
partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua movimentação
financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de responsabilidades por uma série de
ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação

Num. 44537201 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/06/2025 12:35:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412351590600000043478614
Número do documento: 25060412351590600000043478614
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 13:39:47
apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019, que
condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto à prestação de
contas eleitorais.
No caso sub judice, as contas foram desaprovadas devido à constatação de irregularidades relacionadas à
omissão de receitas e gastos eleitorais.
Segundo o juízo de 1º grau:
DA OMISSÃO RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS – IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO
De análise aos autos, após análise do parecer técnico conclusivo (ID 128508996), foram
constatadas irregularidades graves na prestação de contas relativas à despesa com
impulsionamento de conteúdo na plataforma Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. (CNPJ
13.347.016/0001-17).
Houve omissão de doação na prestação de contas em exame, cujo valor total equivale a
R$45,00 (quarenta e cinco Reais), correspondente a 34,62% do total de receitas, em infração ao
que dispõe o art. 53, inc. I, “c”, da Resolução TSE n° 23.607/2019.
Cumpre-nos consignar que trata-se de irregularidade grave pois denota a ausência de
consistência e confiabilidade nas contas prestadas, uma vez que, submetidas a outros
elementos de controle, hábeis a confirmar as informações prestadas, resultou-se na
impossibilidade de atestar sua fidedignidade e a real origem dos recursos declarados, revelando
indícios de omissão de receitas.
Diante da gravidade da omissão, impõe-se a desaprovação das contas do candidato, com
determinação de devolução ao Tesouro Nacional do valor correspondente à irregularidade
identificada, nos termos do art. 32, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Portanto, a DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas é a medida que se impõe.
Em face ao exposto, considerando a omissão receitas e gastos eleitorais, acolho a manifestação
ministerial, bem como o parecer técnico conclusivo e, com fundamento no art. 30, inciso III, da
Lei 9.504/97 e no art. 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgo DESAPROVADAS
as contas apresentadas pelo candidato CLOVIS LUIZ ZEISER JUNIOR, referentes à campanha
eleitoral de 2024, e:
a. DETERMINO o recolhimento do valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco Reais), com incidência
de juros e atualização monetária desde 02/10/2024, calculada pelo devedor, na forma do art. 79
e §§, da Resolução TSE nº 23.607/2019, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado desta
decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União, para fins de
cobrança.
A omissão de despesas é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que viola
determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos,
o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a devida
transparência.
Conforme ensina JOSÉ JAIRO GOMES, “a omissão – total ou parcial – de dados na prestação de
contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-contábil,
em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados e empregados na
campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a campanha se desenvolveu

Num. 44537201 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/06/2025 12:35:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412351590600000043478614
Número do documento: 25060412351590600000043478614
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 13:39:47
por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que informam o Estado
Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
No parecer de diligências (id. 44455717), constatou-se a emissão da nota fiscal eletrônica nº
94591327, pelo prestador de serviço FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, no
valor de R$ 45,00, não declarada pelo prestador à Justiça Eleitoral.
Intimado para esclarecer essa inconsistência, o prestador não se manifestou especificamente
quanto ao ponto (id. 44455778).
No parecer conclusivo (id. 44455780), a unidade técnica manteve o apontamento e manifestou-se
pela desaprovação das contas.
Em sede de razões recursais, o recorrente afirmou que o valor envolvido é extremamente baixo (menos
de R$ 45,00) e que autorizaria a incidência dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Sustentou que por ter a Justiça Eleitoral empreendido o real e efetivo controle sobre a
integralidade das contas apresentadas, com a máxima transparência, mostra-se juridicamente
viável decidir pela aprovação delas.
Ainda, não discutindo a irregularidade em si, o recorrente invocou a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para postular a aprovação das contas, haja vista o valor
absoluto da irregularidade se tratar de gasto de baixo valor, invocando precedentes do TSE.
Pois bem.
Inicialmente, vale destacar que incumbe ao candidato a obrigação legal de apresentar de forma
transparente as suas finanças de campanha, e, nesse sentido, eventuais discrepâncias ensejam
dúvidas sobre a fidedignidade das informações apresentadas.
No caso, a emissão de nota fiscal válida evidencia que houve negócio jurídico entre o candidato e
o prestador de serviços, de modo que deveria ter ocorrido o trânsito da receita e da despesa
respectiva em uma das contas bancárias de campanha.
Com efeito, o candidato não esclareceu a origem dos recursos utilizados para o pagamento da
despesa omitida. Desse modo, nos termos do art. 32, § 1º, inciso VI, da Resolução TSE nº
23.607/2019, caracterizam recurso de origem não identificada “os recursos financeiros que não
provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º" da Resolução.
Em razão disso, deve haver o recolhimento da quantia omitida - R$ 45,00 - ao Tesouro Nacional,
por força da norma contida no caput e § 6º do mesmo art. 32, que assim preveem:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro nacional por meio de Guia de Recolhimento da
união (GRU).
(...)
§ 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o valor deverá ser
imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.

Num. 44537201 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/06/2025 12:35:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412351590600000043478614
Número do documento: 25060412351590600000043478614
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 13:39:47
Ademais, de se assentar que andou bem o juízo de 1º grau ao apontar que a omissão de gasto
de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao menos, dificultar o trabalho da Justiça
Eleitoral na fiscalização da campanha do candidato.
Todavia, o Tribunal Superior Eleitoral vem entendendo pela possibilidade de aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando as irregularidades são pequenas, seja
quanto ao percentual, seja quanto ao valor absoluto, desde que não esteja configurada a má-fé
do candidato. Vejamos o seguinte precedente:
ELEIÇÕES
2018.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DEPUTADO
ESTADUAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESPESAS
COM
COMBUSTÍVEL
SEM
A
DECLARAÇÃO DE LOCAÇÃO OU CESSÃO DE USO DE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC) NÃO UTILIZADOS. VALOR MÓDICO EM TERMOS
ABSOLUTOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁ-FÉ. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
INCIDÊNCIA.
MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. DESPROVIMENTO.
1. A decisão respaldada na jurisprudência desta Corte Superior permite o julgamento por
decisão monocrática, nos termos do art. 36, § 7º, do Regimento Interno do Tribunal Superior
Eleitoral. Precedentes.
2. In casu, o Tribunal de origem desaprovou as contas em virtude da realização de despesas
com combustíveis no valor de R$ 767,02 (setecentos e sessenta e sete reais e dois centavos) e
da ausência de comprovação do recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos do FEFC não
utilizados, no importe de R$ 2,37 (dois reais e trinta e sete centavos), o que perfaz o total de R$
769,39 (setecentos e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos).
3. Este Tribunal Superior tem orientação no sentido de que, "nas hipóteses em que não há
má-fé, a insignificância do valor da irregularidade pode ensejar a aprovação da prestação
de contas, devendo ser observado tanto o valor absoluto da irregularidade, como o
percentual que ela representa diante do total dos valores movimentados pelo candidato"
(AgR-Al nº 1856-20/RS, Rel. Min. Maria Thereza Rocha de Assis Moura, red. para o acórdão
Min. Henrique Neves, DJe de 9.2.2017). Na mesma linha: AgR-Al nº 211-33/PI, red. para o
acórdão Min. Henrique Neves, DJe de 9.8.2014.
4. Não há, portanto, falar em quebra da isonomia relativa a outros candidatos, tampouco em
violação à segurança jurídica, porquanto este Tribunal Superior tem aplicado os princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade em situações semelhantes à dos autos.
Precedentes.
5. Assim, é de serem aprovadas as contas, com ressalvas, mantendo-se a determinação de
ressarcimento ao Erário do montante tido por irregular, nos termos apontados na decisão
agravada.
6. Agravo regimental desprovido.
[TSE, AgRg no REspE nº 060175306/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, DJE
23/09/2020, não destacado no original]
No caso, considerando-se que a despesa não comprovada se consubstancia na quantia de R$
45,00, correspondendo a 0,52% do total de receitas de campanha (R$ 8.613,71), a irregularidade

Num. 44537201 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/06/2025 12:35:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412351590600000043478614
Número do documento: 25060412351590600000043478614
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 13:39:47
atrai apenas a aposição de ressalvas. Nesse sentido:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL
DE
GASTO
ELEITORAL.
VALOR
IRRISÓRIO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.
(...)
A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação documental
de um gasto de pequeno valor (R$ 40,00), que representa 4% do total de despesas de
campanha, justifica a desaprovação das contas ou se é cabível sua aprovação com
ressalvas, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
(...)
No caso concreto, a irregularidade atinge valor considerado diminuto (R$ 40,00), inferior aos
limites fixados pela jurisprudência, não havendo indícios de má-fé do candidato, o que autoriza
a aprovação das contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Contas aprovadas com ressalvas.
(...)
[TRE-PR. REl nº 0600321-20.2024.6.16.0186, rel. Des. Jose Rodrigo Sade, DJE em 25/03/2025;
não destacado no original]
EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
DE
2024.
RECEBIMENTO
DE
RECURSOS
DE
FONTE
VEDADA.
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR.
VALOR
IRRISÓRIO.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se o valor irregular recebido caracteriza recursos de fonte
vedada ou de origem não identificada; (ii) se a regularização posterior e a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade autorizam a aprovação das contas com
ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise revelou que o montante irregular (R$ 383,08) decorreu de doação de pessoa
jurídica, o próprio prestador, o que caracteriza recursos de fonte vedada nos termos do art. 31
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. A legislação eleitoral exige a devolução ou recolhimento imediato ao Tesouro Nacional,
independentemente de boa-fé ou regularização posterior (§§ 3º e 4º do art. 31 da mesma
resolução).
8. Não obstante, o valor envolvido (R$ 383,08) é inferior à baliza de R$ 1.064,00 adotada
como critério para aplicação do princípio da insignificância e foi recolhido ao Tesouro,
demonstrando boa-fé.
9. Jurisprudência do TSE e deste Tribunal autoriza, em casos análogos, a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas
quando configurada a regularização do valor e impacto diminuto da irregularidade.
10. Constatada a adequação do caso aos precedentes, entendeu-se pela aprovação das contas

Num. 44537201 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/06/2025 12:35:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412351590600000043478614
Número do documento: 25060412351590600000043478614
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 13:39:47
com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido para aprovar com ressalvas as contas
de MATEUS COSTA DOS SANTOS DINIZ, relativas às Eleições de 2024, com fundamento no
art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Tese de julgamento: A regularização de recursos de fonte vedada, acompanhada de
demonstração de boa-fé e impacto diminuto, autoriza a aprovação das contas com ressalvas, à
luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
[TRE-PR. REl nº 0600420-97.2024.6.16.0021, rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz,
DJE em 16/12/2024; não destacado no original]
Assim, o caso é de aprovação das contas, com ressalvas, com a manutenção da determinação
de recolhimento de R$ 45,00 ao Tesouro Nacional, na forma determinada pelo juízo zonal.
Registra-se ser absolutamente inviável a pretensão de aprovação das contas integralmente, haja
vista a existência de falha que, embora de montante ínfimo, é de natureza grave na sua essência.
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para APROVAR COM
RESSALVAS as contas de Clovis Luiz Zeiser Junior, relativa às eleições 2024, mantendo-se o
recolhimento de R$ 45,00 ao Tesouro Nacional, conforme determinado na sentença de 1º grau.
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS (11548)
Nº
0600496-
72.2024.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: ELEICAO 2024 CLOVIS LUIZ ZEISER JUNIOR VEREADOR, CLOVIS LUIZ
ZEISER JUNIOR - Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,

Num. 44537201 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/06/2025 12:35:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412351590600000043478614
Número do documento: 25060412351590600000043478614
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 13:39:47
nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025